Tribunal: TJMT
Processo: 1010771-84.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1010771-84.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Edmilson Dias de Moraes, em razão da sentença proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada em face empresa CAB Águas Cuiabá S.A.
Ao ajuizar a demanda, dentre outros pedidos, o Apelante requestou a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Antes de apreciar o pedido, nos termos do artigo 99, § 2.o, do CPC, a Juíza o intimou para juntar documentos capazes de demonstrar os requisitos para a concessão da benesse (Id. 4428617).
O Recorrente juntou a petição de Id. 44268618, alegando que forneceu elementos necessários à concessão do benefício, já que juntou declaração de impossibilidade assinada de próprio punho e declaração de hipossuficiência e, sob tais fundamentos, reiterou o pedido de gratuidade.
Em 22/05/2018, a Julgadora a quo indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e intimou o Recorrente para efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (Id. 44268619).
No Id. 44268620, consta certidão de decurso do prazo do Apelante, assinada eletronicamente em 25/06/2018.
Sobreveio a sentença objeto do Apelo, proferida em 26/06/2018, em que a Juíza singular extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
Em 28/06/2018, o Apelante juntou petição informando que, em 06/06/2018, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1006218-20.2018.8.11.0000, tendo como objetivo a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade.
Assim, pugnou pela reconsideração da sentença e juntou aos autos o andamento do Agravo neste Tribunal de Justiça (Id. 44268623 e seguintes).
Em 05/07/2018, a Juíza singular indeferiu o pedido de reconsideração, haja vista que a informação quanto à interposição do Agravo de Instrumento foi levada a seu conhecimento depois de proferida a sentença, a qual somente pode ser revisada por meio de recurso próprio.
O Apelante opôs Recurso Aclaratório (Id. 44268627), em que pediu a concessão de efeito modificativo, para anular a sentença, determinando o prosseguimento do feito, diante da decisão proferida no Agravo de Instrumento em que lhe foi concedida a gratuidade.
Os Embargos foram rejeitados, conforme se observa do Id. 44268629.
Inconformado, o Recorrente interpôs este Apelo, com o intuito de anular a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito, com os benefícios da justiça gratuita que lhe foi concedido.
A Juíza singular não se retratou da sentença (art. 485, § 7.o, CPC) e determinou a citação da Recorrida para apresentar contrarrazões (art. 331, § 1.o, CPC).
Contrarrazões no Id. 44268636.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
É possível o julgamento monocrático do Recurso, à luz do Enunciado Sumular 568 do STJ, pois há entendimento dominante sobre o tema.
De acordo com a redação do caput do artigo 1.018, “o agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso”. (sem grifos no original)
E, consoante o que estabelece o § 2.o, do citado dispositivo “não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento”.
Da leitura, conclui-se, sem grande dificuldade, que a informação de interposição do recurso de agravo ao juiz de origem deixou de ser obrigatória, quando se trata de autos eletrônicos, passando a ser faculdade da parte.
Na hipótese, estes autos, desde o início, tramitam de modo eletrônico pelo PJE, de forma que a comunicação ao Juízo de origem sobre a interposição do Recurso de Agravo em virtude da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade não era obrigatória.
Portanto, não há dúvidas de que este Apelo comporta provimento, eis que a sentença deve ser cassada, a fim de garantir ao Recorrente o acesso à justiça.
Conforme exposto no início desta decisão, a questão está sedimentada pela Jurisprudência pátria e, para ilustrar, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Distrito Federal e Territórios e desta Corte Estadual:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. DETERMINAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E JULGOU EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO PRAZO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO À DEMANDANTE. DESCONHECIMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. AUTOS ELETRÔNICOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. Em se tratando a presente ação de processo eletrônico, o agravante não é obrigado a instruir o recurso de agravo de instrumento com cópias de peças e documentos da ação originária, tampouco informar ao juízo de a quo acerca da sua interposição. É que, neste caso, o magistrado de primeiro grau terá conhecimento da interposição do agravo de instrumento, assim como de seus fundamentos e documentos, mediante o simples acesso aos autos eletrônicos, que farão constar o novo recurso vinculado - situação que, todavia, não ocorreu na hipótese. (TJ-SC - AC: 03035224620188240079 Videira 0303522-46.2018.8.24.0079, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 13/08/2019, Quinta Câmara de Direito Civil).
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. FIRMA INDIVIDUAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INTUITO LUCRATIVO. INDEFERIMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. [...]. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. DESISTÊNCIA QUANTO A UM LITISCONSORTE. MANIFESTAÇÃO ANTES DO APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. [...]. 6. Apelação conhecida e provida. Gratuidade judiciária deferida. Sentença cassada. Extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à derradeira litisconsorte passiva. Unânime. (TJ-DF 07002247520178070018 DF 0700224-75.2017.8.07.0018, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 21/02/2018, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/03/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE – PROVIDÊNCIA DO ART. 1.018, CAPUT E § 2o, DO CPC – AUTOS ELETRÔNICOS - DESNECESSIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – NÃO ACOLHIMENTO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL (VEÍCULO) – INADIMPLÊNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se os autos são eletrônicos, não há necessidade de a parte agravante juntar cópia do Recurso no feito de origem (art. 1.018, caput e § 2o, do CPC). [...]. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00006589120118110087 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/07/2018). (sem grifos no original)
Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, dou provimento ao Recurso, anulo a sentença, determino o retorno dos autos para o regular processamento, haja vista que por meio de decisão monocrática foi concedida a gratuidade ao Apelante.
Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista o restabelecimento do trâmite processual.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora